Tribunal: TJMT
Processo: 1006336-16.2020.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006336-16.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO MARTINS DUARTE - CPF: 053.096.331-03 (RECORRENTE), LUDYMILA OLIVEIRA ALVES - CPF: 723.046.261-49 (ADVOGADO), RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP - CNPJ: 37.433.257/0001-47 (RECORRIDO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA –
REPORTAGEM
JORNALÍSTICA
–
DIVULGAÇÃO DE
IMAGEM
DO AUTOR COMO
VÍTIMA DE HOMICÍDIO –
CARÁTER INFORMATIVO EXTRAPOLADO

–

OFENSA AO
DIREITO
À
IMAGEM
E À HONRA
–
DEVER DE INDENIZAR
–

DANO MORAL
CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em inovação recursal, quando os argumentos utilizados no recurso interposto são similares aos apontados em sede de defesa. Rejeito tal preliminar.

2.

O exercício do
direito
de liberdade de expressão e comunicação sobre determinados fatos deverá ser exercida de forma a não violar o
direito
de terceiros.

3.

Se, por um lado, a liberdade de expressão do veículo de comunicação e o
direito
difuso da sociedade à informação verdadeira se encontram assegurados na Constituição Federal (art. 5º, IV, IX e XIV), por outro, a honra e a intimidade do autor têm, abrigo na mesma Carta Constitucional (art. 5º, V e X).

4.

A imprensa no exercício desse mister, deve garantir a licitude da notícia veiculada, o que lhe impõe verificar, antes da publicação, a veracidade das informações e a fidelidade dos fatos que serão veiculados, uma vez que o abuso é expressamente vedado, preservando-se, assim, os
direitos
à honra e à dignidade da pessoa humana.

5.

In casu
, restou evidenciado que o recorrido não teve nenhum cuidado ao exibir a foto do reclamante na reportagem, que noticiava um tiroteio e informava que ele foi vítima de assassinato,
caracterizam a negligência e a imprudência do recorrido, pelo que, ficou caracterizada a ilicitude nos termos dos arts.
186
e
927
do
Código Civil
.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito a preliminar de

inovação recursal, tendo em vista que não se configura inovação recursal, quando os argumentos utilizados no recurso são similares aos atribuídos na inicial.

Trata-se de ação indenizatória em que o recorrente alega que sofreu danos morais em decorrência de matéria jornalística publicada pela parte reclamada.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da respeitável decisão:

“
Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDENCIA E DANOS MORAIS
proposta por
TIAGO MARTINS DUARTE
em face do
TV RECORD,
alega, em síntese, que a empresa Requerida divulgou imagens do Autor em seu noticiário diário, em uma reportagem policial, onde
a foto do Autor é vinculada como sendo vitima de um homicídio que ocorreu no município de Primavera do Leste/MT
.

Aduz que a conduta da ré lhe causou enorme constrangimento, pois passou a receber inúmeras ligações de parentes e amigos próximos que também assistiram a reportagem, convictos que o Autor havia sido a verdadeira vitima do homicídio.

Pugna, ao final, pela procedência do pedido para o fim de condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais.

A Requerida apresentou contestação, ocasião em que sustentou que a imagem fornecida para elaborar a reportagem foi cedida a terceiros que conhecia a vitima, e o nome do Autor não foi vinculado na reportagem e que agiu dentro do seu direito de expressão. Defendeu que não se encontram presentes os requisitos que dão ensejo ao dever de indenizar. Requereu, ao final, a improcedência do pedido. (...)”
(destaquei)

Com efeito, ficou claro que a reportagem policial veiculada noticiou um tiroteio em que houve vítima fatal, no entanto, em que pese tenha informado nome de terceira pessoa, apresentou a foto do recorrente como vítima do homicídio.

No caso em tela, o
direito
à liberdade de imprensa foi utilizado de forma abusiva, desrespeitando o
direito
à
imagem
e à honra do recorrente, pois ultrapassou o campo da informação, dando a entender que ele fora vítima de homicídio.

Nota-se que o recorrido não teve nenhum cuidado ao exibir a
reportagem
, pois mostrou o rosto do recorrente e deixou que sua
imagem
fosse associada ao crime de
assassinato
que havia ocorrido na cidade de Primavera do Leste, a justificar o pedido de indenização, conforme é visto no id de nº 168477002.

A falta de cuidado na hora de confirmar as informações e a pouca preocupação com a reputação, a honra e o bom nome alheios, caracterizam a negligência e a imprudência do recorrido, pelo que, ficou caracterizada a ilicitude nos termos dos arts.
186
e
927
do
Código Civil
.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEPESTIVOD RECURSO DOS AUTORES – NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA TELEVISIVA – FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME – EXTRAPOLADO O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE VEICULOU A REPORTAGEM - DANO MORAL CARACTERIZADO – PARICAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo estabelecido pelo artigo 1.003, §5º do CPC.

A empresa que veicula reportagem televisiva produzida por seus funcionários, que extrapola o exercício regular do direito de informar, é legítima para integrar o polo passivo da lide.

Demonstrado pelos autores o dano moral advindo de matéria televisiva que lhes imputaram falsa prática de crimes, enseja o dever de indenizar.”
(N.U 1005315-42.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).

“RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MATÉRIA JORNALISTICA VEÍCULADA EM “BLOG” NA INTERNET. CARÁTER DEPRECIATIVO. FATOS QUE ULTRAPASSARAM O DEVER DE INFORMAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando as provas documentais que instruíram o processo são suficientes para o julgamento da lide.

2. Diferente do que se argumenta nas razões recursais, não houve somente caráter de informar o leitor dos fatos. O título da matéria jornalística é enfático: “O DEPUTADO QUE COBRA TRANSPARÊNCIA É O MESMO QUE INDICA PARANTE NO TCE”. Já a reportagem menciona “O problema é que o mesmo, utilizou o cargo de deputado estadual para nomear o pai em cargo no próprio Tribunal de Contas de Mato Grosso – TCE/MT.”. Logo, a matéria está afirmando a indicação para o cargo, sem que houvesse provas a respeito desta indicação, levando em consideração que o próprio conselheiro do TCE, Sr. João Batista, afirmou como testemunha, em outro processo judicial, que sequer conversou com o deputado sobre a escolha do autor para o cargo, muito menos foi procurado por qualquer órgão de impressa para comentar a respeito do caso.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “O trecho com maior carga ofensiva é o seguinte: O problema é que o mesmo, utilizou o cargo de deputado estadual para nomear o pai em cargo no próprio Tribunal de Contas de Mato Grosso-TCE/MT. A afirmação contida no trecho supra supera a informação que se pretendia veicular, consignando que haveria um problema, dando o entendimento de antagonismo com a postura do deputado estadual, ora reclamante, e afirmando que ele utilizou o cargo para que o pai fosse nomeado no TCE/MT, dando a compreensão de que o pai do reclamante só teria conquistado o emprego por influência do reclamante na condição de deputado estadual. Portanto, o sagrado exercício do direito à informação, que em regra não sucumbe diante do direito à imagem de pessoas públicas, fora praticado com excesso punível devendo o reclamado compensar os danos morais causados.”

4. Não há dúvidas que a imprensa tem o dever de informar, porém esse dever deve ser embasado em informações verídicas, sérias e confiáveis, não implicando no abuso em distorcer os fatos a serem noticiados. O texto veiculado na internet não deve estar sob o manto da liberdade de expressão. A matéria faz o leitor crer que o cargo somente foi oferecido ao pai do Autor, unicamente em virtude da indicação do seu filho, deputado estadual. Patente, pois, que o recorrente não se limitou a narrar os fatos. Sua intenção era mesmo macular a imagem do autor, constrangendo-a perante a sociedade que lhe espera uma postura íntegra e honesta.

5. Evidente, portanto, a caracterização do dano moral. De se destacar, inclusive, sequer ser imprescindível a demonstração do dano suportado pelo Autor com a divulgação da matéria, porquanto se revela “dano moral que decorre do próprio noticiário, dispensando a demonstração específica por parte da autora” (REsp 279.197/SE, Rel, Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 237).

6. A sentença que condenou o Recorrente pagar o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 8042350-17.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA. MATÉRIA PUBLICADA EM SÍTIO ELETRÔNICO E REPUBLICADA/TRANSMITIDA EM JORNAL TELEVISIVO. MANCHETE SENSACIONALISTA. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DOS FATOS. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES NO DIREITO À HONRA DAS PESSOAS. VIOLAÇÃO À HONRA. EXCESSO OU ABUSO NO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AUTORES DA MATÉRIA E DAS EMPRESAS JORNALÍSTICAS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS PROMOVIDOS IMPROVIDOS.

Se há um elemento objetivo em comum em ambos os processos, qual seja, a mesma reportagem jornalística, sendo comum a causa de pedir e o pedido, contra empresas do mesmo grupo econômico, pode haver a reunião das ações.

A liberdade de pensamento e de expressão da atividade de comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os de personalidade.

A divulgação de matéria jornalística não verdadeira que denigre a imagem e a honra da pessoa é suficiente para gerar dano moral. No caso, a veiculação da notícia inverídica colocou em discussão a credibilidade do magistrado prolator, situação que transcendeu a esfera extrapatrimonial deste, atingindo-lhe a dignidade, honra profissional, imagem e o nome, suficiente para gerar dano moral.

Reconhecido que caso concreto foi extrapolado o direito de informar, por não ser verdadeira a notícia publicada, com abuso no exercício da liberdade de imprensa por haver ofensa à honra é devido dano moral.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1006208-96.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022).

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Deste modo, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e condenar o reclamado a pagar em favor do reclamante, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023